Tribunal: TJDFT
Processo: 0718612-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718612-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA EMBARGADO: FRANCISCO DOS SANTOS SOUSA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VIPLAN – VIAÇÃO PLANALTO LTDA em face do acórdão em ID 19541442, proferido por esta Turma, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargante. Considerando o pedido de efeitos infringentes, intime-se o embargado para apresentar resposta ao presente recurso, nos termos do artigo 1.023, § 2o do CPC. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 8 de outubro de 2020 14:03:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador